Tribunal: STF
Processo: HC 200494
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Lucas Boeno da Silva, em benefício de Darci Coimbra, no qual se alega excesso de prazo para o julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 134.010, pelo Superior Tribunal de Justiça. 
                        O caso 
    2. Consta dos autos ter sido o paciente denunciado, juntamente com outros treze corréus, por formação de organização criminosa com emprego de arma de fogo e com participação de adolescentes (§§ 2º e 4º do inc. I do art. 2º da Lei n. 12.850/2013).
    O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul deferiu medida cautelar inominada em recurso em sentido estrito para decretar a prisão preventiva do paciente, em acórdão com a ementa seguinte:
    “MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. DEMAIS INFRAÇÕES PENAIS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. LEI 12.850/2013. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. Conhecimento da medida ajuizada pelo Ministério Público como ação cautelar inominada, com base no poder geral de cautela disposto no artigo 297 do Novo Código de Processo Civil, cuja aplicação subsidiária é autorizada pelo artigo 3º do Código de Processo Penal. Os substratos anexados aos autos eletrônicos revelam que os 14 réus compõem uma estrutura criminosa ordenada, voltada à prática de delitos que objetivam o lucro patrimonial, buscando impor o domínio territorial mediante violência e medo, e que resistiu mesmo após o desencadeamento de operação pretérita, na qual diversos participantes de facção criminosa restaram presos e denunciados. Presença dos requisitos relativos ao fumus comissi delicti e ao periculum libertatis, este traduzido no risco à ordem pública, que decorre da gravidade concreta das condutas em tese executadas pelos acusados, consistentes na formação de uma associação estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com o objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas são superiores a quatro anos, no embaraço à persecução penal da organização criminosa e na revelação da identidade de colaboradores, ações que se deram entre 2016 a maio de 2017, nas cidades de Porto Alegre e sua Região Metropolitana, especialmente Canoas, Alvorada, Gravataí e Viamão, além de Foz do Iguaçu, no Estado do Paraná. Núcleo jurídico da organização criminosa que repassava, aos chefes da organização, informações sobre testemunhas, visando causar embaraço ao andamento de ações criminais. Da mesma forma, informada a rotina de juiz de direito encarregado do julgamento de ações contrárias aos interesses do grupo, inclusive com planos para assassiná-lo. Análise conjunta dos elementos colacionados que expõe a necessidade e a adequação da aplicação de medida segregatória, de acordo com o que proclamam os incisos I e II do artigo 282 do Código de Processo Penal, não havendo falar em substituição nos termos do artigo 319 do mencionado Estatuto, quanto menos em concessão de prisão domiciliar, uma vez que não demonstrada empiricamente a presença de quaisquer das hipóteses do artigo 318 do Código de Processo Penal. No tocante ao atual local de recolhimento de um dos advogados que se encontra preso preventivamente (em virtude da liminar deferida), é certo que o Estado do Rio Grande do Sul não dispõe de Sala de Estado Maior, na exata dicção do art. V, da Lei nº 8.906/94. Contudo, as instalações nas quais o advogado se encontra segregado atualmente - Presídio Militar de Porto Alegre reúne características similares. Das fotografias acostadas aos autos eletrônicos com o pedido de reconsideração, verifica-se que há uma cama, mesa com cadeira, janela e banheiro privativo com chuveiro, o que, ainda que não se trate de sala de Estado Maior, permite a preservação da dignidade da pessoa humana. Inviável, portanto, o deferimento do pleito de alcance de prisão domiciliar formulado na manifestação da defesa. PEDIDO CONHECIDO COMO MEDIDA CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR RATIFICADA. OUTORGADO EFEITO SUSPENSIVO ATIVO A RECURSO EM SENTIDO ESTRITO”. 
    3. Mencionando esse julgado do tribunal de origem e suposto atraso no julgamento do Recurso em Habeas Corpus n. 134.010, pelo Superior Tribunal de Justiça, a defesa impetra o presente habeas corpus, insistindo na revogação da prisão preventiva, que seria carente de fundamentação e de contemporaneidade. Afirma-se, ainda, excesso de prazo na formação da culpa e demora no julgamento de mérito do recurso em sentido estrito, no qual foi deferida a medida cautelar inominada decretando a prisão preventiva do paciente.
    Invoca-se a pandemia de coronavírus, que também evidenciaria a necessidade de relaxamento da prisão do paciente, com cinquenta anos de idade e sofreria de doença pulmonar.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “(…) requer-se a concessão da liminar para que seja determinada a liberdade, com a consequente expedição de alvará de soltura em favor do paciente Darci Coimbra, e, após, as informações prestadas pela autoridade coatora, seja definitivamente concedida a ordem para que o paciente aguarde a instrução processual em liberdade, como medida de inteira justiça. Quando do julgamento do mérito da presente ação, requer-se a revogação definitiva do decreto da prisão preventiva e/ou alternativamente a concessão da prisão domiciliar a Darci Coimbra”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. A defesa não providenciou a juntada da inicial do recurso em Habeas Corpus n. 134.010/RS nem de algumaa peça a ele relacionada, não sendo sequer possível saber o objeto daquela impetração, os temas suscitados ou se, nela, Darci Coimbra figura como paciente.
    Do Superior Tribunal de Justiça foi juntado apenas o acórdão no Habeas Corpus n. 491.443/RS, referente a outro paciente (doc. 4). 
    Não foi providenciada a juntada do andamento processual do referido recurso em Habeas Corpus n. 134.010/RS para exame de eventual demora em sua tramitação ou se nele já teria sido proferida decisão. 
    5. A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem minimamente analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    6. A ausência das decisões impugnadas também impede que se verifique se os temas expostos nesta impetração teriam sido previamente suscitados e analisados pelo Superior Tribunal de Justiça, sendo a comprovação essencial ao conhecimento do pedido, para evitar inadmissível supressão de instância.
    7. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação dos fundamentos pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 
    2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 
    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR/SP, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 
    5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 
    6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada.
    7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio.
    8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    8. Aplicável a jurisprudência deste Supremo Tribunal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de fundamentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se instruiu o pedido com a íntegra das decisões impugnadas, impossibilitando-se o exame dos requisitos para eventual constatação de flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    9. Registre-se, apenas para afastar-se eventual ilegalidade flagrante, que os temas jurídicos suscitados nesta impetração (ausência de fundamentação e de contemporaneidade na prisão preventiva, excesso de prazo na formação da culpa, demora no julgamento de mérito do recurso em sentido estrito, e o agravamento da pandemia de coronavírus) já foram analisados recentemente por este Supremo Tribunal no julgamento do Habeas Corpus n. 193.094, de minha relatoria, com trânsito em julgado em 9.2.2021, cuja ementa é a seguinte:
    “HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ARMADA COM PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO SUPRIDA EM ADITAMENTO À INICIAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE ALEGADA AFRONTA AO PRINCÍPIO DA CONTEMPORANEIDADE DA DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA AOS FATOS CRIMINOSOS: PERCUCIENTE INVESTIGAÇÃO. AUSÊNCIA DE EXCESSO DE PRAZO: PROCESSO COMPLEXO, MAIS DE QUATORZE RÉUS, DEFENSORES DISTINTOS, INCIDENTES PROCESSUAIS. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”.
    10. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    11. Pelo exposto, ausente ilegalidade ou abuso de poder demonstrado nas decisões questionadas, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada, por óbvio, a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de abril 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora